Tribunal: STF
Processo: RE 453490
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-10-17
Data de publicação: 2006-10-17

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. COFINS. ART. 8º, CAPUT, e § 1º, DA LEI
   9.718/98. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. REGIME DE COMPENSAÇÃO. PRAZO
   NONAGESIMAL. CONSTITUCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES
   RECOLHIDOS A MAIOR COM OUTROS TRIBUTOS. OFENSA REFLEXA À
   CONSTITUIÇÃO. PRECEDENTES.
I - O Supremo Tribunal Federal, nos
   julgamentos dos RE 336.134/RS e RE 357.950/RS, decidiu pela
   constitucionalidade do art. 8º, caput, e § 1º, da Lei 9.718/98.
II - Desnecessidade de lei complementar para majoração de
   alíquota de contribuição cuja instituição ocorreu nos termos do
   art. 195, I, da CF. Precedentes.
III - A jurisprudência da Corte
   é no sentido de que a apreciação das questões relativas à
   compensação dos valores recolhidos a maior com outros tributos e
   à aplicação de correção monetária e de juros depende da análise
   de normas infraconstitucionais e do prévio exame de fatos e
   provas. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes.
IV - O prazo
   nonagesimal (CF, art. 195, § 6º) é contado a partir da publicação
   da Medida Provisória que houver instituído ou modificado a
   contribuição.
V - Agravo Regimental Improvido.